Tribunal: CARF
Processo: 10540.721717/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.721717/2012-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.684 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
ISMENIO NOLASCO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM
VEÍCULOS.
TRANSPORTE
DE
CARGA.
TRIBUTAÇÃO
NO
PERCENTUAL DE 40% DO RENDIMENTO TOTAL RECEBIDO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte por pessoas físicas ou
jurídicas e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se a autuação quando o conjunto probatório carreado aos autos se presta
a demonstrar a inocorrência de omissão de rendimentos, em conformidade com
a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.721717/2012-87
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.684 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.721717/2012-87

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 35/40):
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2010, ano-calendário
2009, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 06/04/2011, de fls. 05/09.
(...)
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 80.799,00, conforme relacionado abaixo. Na apuração do imposto devido,
foi compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 0,00.
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/04, alegando, em breve
síntese, que:
- apesar de ter procedido de forma correta, houve divergência entre o valor informado
em sua declaração e aquele informado pela fonte pagadora havendo a lavratura da
notificação de lançamento. Tal notificação foi enviada para o endereço antigo do
contribuinte. Destaca que o endereço informado na DIRPF/2010 já havia sido alterado e
é seu endereço atual;
- por causa da falha na entrega da notificação, somente tomou ciência dela em
18/09/2012. Foi notificado a recolher ou impugnar o valor lançado no prazo de 30 dias,
mas conforme exposto, não foi possível cumprir esse prazo pelo motivo antes exposto;
- antes da análise do mérito requer seja reconhecida por esse órgão a falha na entrega da
notificação por ter sido considerado o endereço antigo do contribuinte. Destaca que a
alteração do endereço foi feita no momento da entrega da DIRPF, ou seja, atualizado
por ele;
- a fonte pagadora ao informar os rendimentos tributáveis e IRRF não considerou o
disposto no art. 47, inc. I do Decreto 3.000/1999 – RIR:
Art. 47. São tributáveis os rendimentos provenientes de prestação de serviços de
transporte, em veículo próprio ou locado, inclusive mediante arrendamento
mercantil, ou adquirido com reserva de domínio ou alienação fiduciária, nos
seguintes percentuais (Lei no 7.713, de 1988, art. 9o):
I - quarenta por cento do rendimento total, decorrente do transporte de carga;
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.684 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.721717/2012-87

- o serviço prestado enquadra-se no disposto no artigo acima transcrito. Assim, será
tributável para fins do Imposto de Renda apenas 49% do total obtido decorrente
dessa atividade. Desse modo, é evidente que não houve omissão de rendimentos;
- anexa documentos e solicita análise da Notificação de Lançamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A comprovação de rendimentos auferidos e não declarados, informados pela fonte
pagadora na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, caracteriza omissão de
rendimentos.
PROVAS. Dissociadas de provas materiais que as sustentem as alegações do
contribuinte não podem ser consideradas na solução do litígio.
Cientificado da decisão em 16/06/2017 (fls. 46), o contribuinte, em 10/07/2017,
interpôs recurso voluntário (fls. 49/51), alegando, preliminarmente, que a omissão apurada
decorreu de falha da fonte pagadora ao apresentar DIRF incorreta e, no mérito, alega que o
serviço por ele prestado ao 19o Batalhão de Caçadores do Exército Brasileiro - Ministério de
Defesa, por força do contrato de prestação de serviços celebrado, enquadra-se na prestação de
serviços de transporte, calhando a tributação sobre 40% dos valores auferidos, ao teor do art. 47,
I do RIR99, restando evidente, pelos documentos que ora carreados, a inocorrência de
rendimentos omitidos na DAA/2010, requerendo, ao final, a revisão da decisão recorrida com o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 52/71.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – da tributação dos valores recebidos
pela prestação de serviços com veículos de transporte:
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.684 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.721717/2012-87

O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 80.799,00, referente a diferença do valor declarado e o informado em DIRF: R$
134.665,66 – R$ 53.866,66), buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do afastamento da omissão de rendimentos apurada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu a peça recursal, dentre outros e
em especial, com o contrato de prestação de serviços de transporte firmado com o Ministério de
Defesa e solicitação de retificação da DIRF apresenta pela fonte pagadora enviada a RFB (fls.
61/70).
De início, vale salientar que o art. 149 do CTN, determina ao julgador
administrativo realizar, de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o
princípio da eficiência (art. 37, caput, CF/88), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do
lançamento fiscal, harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e processual,
aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos
documentos trazidos à colação pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 39):
O contribuinte alegou na peça impugnatória que a fonte pagadora equivocou-se ao
informar a totalidade dos rendimentos como sendo tributáveis, sendo que somente
40% deles seriam, por tratar-se de rendimentos provenientes de prestação de
serviços de transporte, conforme dispõe o art. 47, inciso I, do Decreto 3.000/1999.
Ressalte-se que o contribuinte não anexou aos autos documentos que comprovassem
suas alegações, ou seja, de que os rendimentos recebidos da fonte pagadora Décimo
Nono Batalhão de Caçadores referem-se à prestação de serviços de transporte de
carga.
(...)
Cumpre esclarecer, ainda, que a DIRF é uma declaração regulamentar que permite à
Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas jurídicas
pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão das
declarações de ajuste por estas apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são neutras
quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal,
além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem como se
responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma
presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Assim, uma vez constatada omissão de rendimentos decorrente de informações
prestadas pelas fontes pagadoras por meio das DIRF, cabe ao sujeito passivo,
detectando erro na informação prestada pela fonte pagadora à Receita Federal,
comunicar a ocorrência do erro à fonte pagadora para que esta retifique a DIRF
que deu origem ao lançamento de omissão de rendimentos.
Com base no exposto, uma vez que consta informação em DIRF de rendimentos
pagos ao impugnante e não tendo havido declaração destes rendimentos, cabe
manter o lançamento de omissão de rendimentos integralmente.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.684 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.721717/2012-87

O contrato de prestação de serviços firmado com o 19o Batalhão de Caçadores do
Exército Brasileiro/Ministério da Defesa (fls. 61/68), é contundente em demonstrar que os
rendimentos tidos por omitidos, de fato, decorrem da prestação do transporte de carga – diga-se
de passagem, para distribuição e transporte, em seu carro pipa, de água potável na região do
município de Bom Jesus da Serra/BA – cujos rendimentos recebidos no decorrer do ano-
calendário de 2009 totalizaram R$ 134.665,66 c/IRRF de R$ 7.630,81, valores esses que o
Recorrente não nega ter recebido, porém declarou como “rendimentos tributáveis” somente 40%
do total auferido (R$ 53.866,66 c/IRRF de R$ 7.630,81), ao teor do art. 47, I do RIR/99.
Acresça-se, ainda, por pertinente, a justificar a correção de sua conduta fiscal,
que a parcela remanescente de 60% dos valores recebidos (R$ 80.799,00) se encontra
regularmente declarada como “rendimentos isentos e não tributáveis” (fls. 24/28), além do fato
de a própria fonte pagadora ter reconhecido o erro cometido e solicitado à RFB a retificação da
DIRF apresentada (fls. 69/70).
Por tais razões, e ancorado na legislação de regência, me convencendo da
verossimilhança as alegações recursais e respaldado na prova documental produzida, afasto a
omissão de rendimentos apurada e torno insubsistente o crédito tributário lançado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar
o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 78
DF CARF MF
Original